Tribunal: STF
Processo: Rcl 43220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mare Clausum Publicações Ltda. em face de decisão da Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão proferida na ADPF nº 130/DF.



    A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida por Nelson Missias de Morais contra veículos de comunicação, na qual pleiteia a retirada de circulação de reportagens publicadas a seu respeito com referência ao Inquérito nº 1.057/MG, arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Informa que, em sede de antecipação de tutela, está sendo compelida a retirar de circulação a reportagem “’Presidente do TJ-MG favoreceu Pimentel, diz PF’, divulgada pelo website ‘O Antagonista’, […] em 01 de maio de 2019”, ao fundamento de que veicula informações desatualizadas acerca de Nelson Missias de Morais, a quem, segundo restou consignado, assiste o direito ao esquecimento.



    Mare Clausum Publicações Ltda. aduz o caráter censório do ato reclamado, por não se tratar de nova matéria jornalística sobre fato pretérito; mas sim de publicação feita há mais de um ano que “[c]ontou, à época dos fatos, os fatos que existiam”. Argumenta também quanto a veracidade das informações veiculadas e a existência de relevante interesse público subjacente ao registro histórico de fatos atinentes à atuação de autoridades e agentes do Estado.



    Pondera que “[a] tese do direito ao esquecimento […] não encontra acolhimento neste Egrégio Supremo Tribunal Federal”, além de ser incompatível com a ratio que orientou a solução da ADI nº 4.815, na qual “[a Corte] entendeu que não se faz necessária a autorização de qualquer retratado, seja ele quem for, para se dar publicidade à sua biografia”.



    Sustenta, ainda, que “o direito ao esquecimento não autoriza o autor a fazer uma devassa nos fatos de seu passado, sendo, apenas, uma concessão a que os fatos sobre sua pessoa não voltem à tona”.



    A reclamante informa que o agravo de instrumento proposto contra o provimento liminar ora questionado não foi conhecido pelo Colégio Recursal competente para revisar decisões proferidas pela Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, ante a ausência de previsão legal do recurso em sede do Juizado Espacial.



    No ponto, defende que a inviabilidade do recurso “afronta expressamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do duplo grau de jurisdição”, conferindo “vantagem indevida em detrimento a uma das partes, com o que, evidentemente, não se pode concordar”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se seus efeitos definitivamente.



    Em decisão publicada em 06/10/20, neguei seguimento à reclamação por entender estar ausente o requisito da estrita aderência entre o paradigma invocado e a decisão reclamada. 



    Opostos embargos de declaração pelo ora reclamante, rejeitei o recurso por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Interposto agravo regimental, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso para cassar decisão por mim proferida, determinando-se o regular processamento desta reclamatória (DJe de 4/8/21).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. nº 28). 



    Devidamente intimado, Nelson Missias de Morais apresentou contestação (e-Doc. 31), mediante a qual, em sede preliminar, defende a “intempestividade da reclamação”, porquanto ajuizada quando já não era possível impugnar a decisão perante a autoridade reclamada, devendo incidir o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula nº 734/STF. Aduz, ainda, que houve perda superveniente de objeto da ação, uma vez que a decisão impugnada nesta ação, de natureza precária, foi substituída por sentença exarada em 18/4/22.



    Pede, no mérito, que seja julgada improcedente a reclamação, por não haver identidade de tema entre o direito controvertido no Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024 e a ADPF nº 130, pois



    “não há se falar em censura prévia, eis que as reportagens sub judice já foram veiculadas sem qualquer oposição, e continuam disponíveis na rede mundial de computadores. 



    A Reclamante já fez valer seu direito constitucional de informar, de forma que é lícito ao Contestante, após a efetiva publicação das inverídicas informações, pleitear o respeito à sua honra e imagem. 



    O que se busca, na realidade, com a demanda originária, É COIBIR OS EXCESSOS, consubstanciados na publicação, pela Reclamante, de dados e fatos inverídicos e distorcidos, sequer verossímeis, mas que têm o condão de mobilizar a opinião pública contra a pessoa do requerente.



    [...]



    De mais a mais, [...] tem-se que ausente a similitude material entre o entendimento paradigma e o caso dos autos, eis que o tema analisado em 2009 (ADPF nº 130), imprescinde de uma reapreciação perante a evolução social, tecnológica e legislativa oriunda do crescimento da informação virtual no Brasil. 



    Ora, quando da edição da Lei nº 12.965/14 (que surgiu como resposta legislativa à evolução dos meios informatizados de comunicação), a orientação oriunda do julgamento da ADPF nº 130 já havia sido fixada ha 05 (cinco) anos. Os contextos são outros (ausência de similitude material ante a diferença de contextos legislativos). 



    Justamente por conta da significativa evolução das redes sociais, e do advento da Lei nº 12.965/14, há novidade social e legislativa a afastar a incidência do enunciado da ADPF nº 130. É que a lei nova supera – pelo critério temporal de conflito entre as normas – o enunciado jurisprudencial anterior, naquilo que não houver especificidade ou tiver contrariedade [...].



    3.1.3. Vale destacar, também, que a Reclamante aduz que a denominada teoria do “Direito ao Esquecimento”, com base no fator tempo, também não é compatível com a Constituição vigente, razão pela qual não deveria a decisão reclamada, ser nela embasada. 



    CONTUDO, referida teoria do “Direito ao Esquecimento”, tendo como base o fator tempo, não fora a única tese desenvolvida pelo ora contestante, eis que o foco de seu fundamento é outro (imprecisão das informações divulgadas e obtenção de tais notícias de forma obscura, eis que tramitava, o inquérito, em segredo de justiça perante o c. STJ).



    [...]



    Nesse âmbito, sustentou-se haver guarida do regramento previsto no Marco Civil da Internet acerca da retirada, da rede mundial de computadores, de conteúdo ofensivo à honra (arts. 7º, I e X, e 19, § 1º), assim como na ilegalidade advinda de divulgação de notícia extraída de processo que corria sob o sigilo processual (art. 10, da Lei nº 9.296/96), situações inequivocamente ocorridas no caso dos autos.



    [...]



    Assim, não há dúvidas que a determinação de exclusão do conteúdo ofensivo da rede mundial de computadores, no caso dos autos, não está a violar, em absoluto, o entendimento pretoriano, seja ele relativo à ADPF nº 130, ou ao Tema nº 786.”



    É o relatório. Decido. 



    De início, rejeito o alegado óbice ao trâmite da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, uma vez que a reclamação foi ajuizada contra decisão cautelar, não havendo que se falar, portanto em trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Não prospera, também, a pretextada perda superveniente de objeto da ação, tendo em vista que a decisão impugnada nestes autos foi confirmada pela autoridade reclamada em sede de sentença (conforme informação contida em contestação), mantendo a ordem de retirada de circulação de reportagens acerca da fatos investigados no Inquérito nº 1.057/MG, publicadas em tempo pretérito e disponíveis na rede mundial de computadores.



    Quanto à tese de ausência de aderência do conteúdo do Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024 com o paradigma - aduzida por Nelson Missias de Morais em contestação - entendo que não é possível acolher os seus fundamentos, em respeito ao princípio da colegialidade, atento ao entendimento formado pela Primeira Turma em acórdão publicado no DJe de 4/8/21, mediante o qual se reconheceu a adequação do caso dos autos ao instrumento reclamatório com fundamento na ADPF nº 130, ante a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada).



    Registro que a pretensão de Nelson Missias de Morais, no Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024, estabelece-se no interesse de não ser confrontado com informações do passado que alega não serem mais relevantes no presente ou, ainda, que estariam descontextualizadas em razão do decurso do tempo, considerada a perpetuação da memória em razão de sua divulgação em meio virtual.



    Como já tive oportunidade de me manifestar no julgamento do RE nº 1.010.606/RJ (vinculado ao Tema 786 RG) a partir da análise da legislação vigente no cenário nacional (v.g. Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 12.965/14 e Lei nº 6.683/79), 



    [t]ais previsões não configuram a pretensão do direito ao esquecimento. Relacionam-se com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado. Desse modo, eventuais notícias que tenham sido formuladas – ao tempo em que os dados e/ou as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento.



    Na linha de precedentes que se formaram com paradigma na ADPF nº 130, no sentido de que “[se] tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização” (Rcl nº 49.506/AM-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/22), entendo que a ordem de retirada de circulação das reportagens exarada no Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024 vai de encontro à eficácia vinculante da decisão exarada na ADPF nº 130 e, nessa medida, afronta a autoridade do STF.



    Nessa linha, preserva-se eventual debate no Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024 acerca do impacto de fatos ocorridos em decorrência do decurso do tempo nas informações divulgadas nas reportagens impugnadas, ou, ainda, circunstancial questionamento quanto ao acesso ao conteúdo do Inquérito nº 1.057/MG para fins de aferição de contingente dano aos bens de personalidade de Nelson Missias de Morais, para fins de, respeitados os limites subjetivos e objetivos da demanda, reparação mediante retificação, direito de resposta ou indenização, não se admitindo, contudo, ordem de retirada de circulação das reportagens.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e atos decisórios subsequentes proferidos no Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADPF nº 130, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente